Tribunal: TJMT
Processo: 1005613-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1005613-35.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 202 COMARCA DE CUIABÁ-MT
AGRAVANTE: FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
AGRAVADOS: ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR e MODAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra decisão do MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da "Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência" movida em face do Agravante por ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR, em que se deferiu o pedido de tutela de urgência em caráter incidental, para determinar a suspensão da ação de execução em apenso (autos no 0022366-78.2010.8.11.0041), apenas em relação ao autor da presente ação.
Em suas razões recursais (ID no 122700483 - págs. 1-16), defende o Agravante a reforma da decisão, alegando que, ao contrário do que restou fundamentado na decisão agravada, pois o Agravado age em flagrante má-fé, isso porque instruiu ação declaratória de origem, com um laudo pericial realizado em um outro título de crédito (n.o 30986- 289229379 – emitida em 11.03.2009) o qual não guarda – por menor que seja – qualquer relação com cédula de crédito bancário que fundamentou o ajuizamento da já mencionada ação executiva de n.o 0022366-78.2010.8.11.0041, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.
Aduz que a cédula de crédito bancário n.o 30986- 383336450, emitida em 05.09.2009, nunca foi objeto de qualquer trabalho pericial, de modo que se mostra - no mínimo temerário – afirmar que a referida assinatura seria falsa.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, e no mérito requer o provimento do agravo, para reformar a r. decisão agravada, e assim afastar a tutela de urgência deferida na origem, em virtude do não preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 300, caput do Código de Processo Civil (ID no 122700483 - págs. 1-16).
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
No caso dos autos, diante dos argumentos expendidos tem-se que neste momento não impõe a concessão da tutela recursal pretendida, a modificar a decisão agravada, que assim constou:
“Tratando-se de lide que tem por base a INEXISTÊNCIA de negócio jurídico, mostra-se descabido exigir da parte Autora prova negativa do seu direito, de modo que a incumbência de comprovar a efetiva contratação do empréstimo impugnado deve ser imputada à parte Requerida, ensejando o reconhecimento da probabilidade do direito postulado.
Ademais, ressalto que, embora este processo esteja em mesmo grau de jurisdição dos autos de execução, entendo pela viabilidade e plausibilidade do direito perseguido, notadamente porque o Juízo de Direito Bancário declinou da competência para processar e julgar a presente demanda (Id. 71159587), não se mostrando justo que o Autor tenha que aguardar o provimento exauriente desta demanda para ter reconhecido eventual inexistência de contrato.
Quanto ao perigo de dano, não se pode olvidar que em caso de prosseguimento da execução em face do ora Requerente, há o risco de dano efetivo ao patrimônio do Autor, podendo gerar grave abalo comercial, assim como eventuais protestos em seu desfavor, exsurgindo até mesmo em prejuízo irreparável ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos que poderá atacar a honra de qualquer cidadão cumpridores de suas obrigações.
No âmbito ainda do perigo do dano, vale ressaltar que no Id. 71722359, dos autos da execução 0022366-78.2010.8.11.0041, foi deferida a penhora do percentual de 30% dos vencimentos do devedor, situação que representa efetivamente dano financeiro e patrimonial a o Autor.
Por fim, importa evidenciar que ao caso em apreço é totalmente inexistente o perigo de irreversibilidade do §3o do art. 300 do CPC, visto que, em caso de improcedência desta ação, aquela execução poderá prosseguir normalmente em desfavor d o ora Requerente.
ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que seja SUSPENSA a execução de no 0022366-78.2010.8.11.0041 apenas em relação ao Autor, ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR, e xecutado naqueles autos.
OFICIE-SE ao Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário desta Comarca, enviando cópia da presente decisão e SOLICITANDO a suspensão dos atos de constrição em desfavor do Requerente destes autos, até o deslinde da presente ação.”
Tem-se, necessário o contraponto da parte contrária, não sendo possível, neste momento processual de análise perfunctória, se constatar a probabilidade do direito invocado, revelando-se temerário, pelo menos por enquanto, o deferimento da tutela de urgência pretendida.
Assim, os fatos delineados até o momento dependem de maiores esclarecimentos tanto no juízo de origem, quanto na esfera recursal, devendo se aguardar a manifestação da parte Agravada.
Desse modo, por ora, entendo que o Agravante não demonstrou a os requisitos do art. 300 do CPC, de modo que indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se a parte Agravada para que apresente as contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora